Tribunal: TJDFT
Processo: 0741688-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741688-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMULO PEREIRA NISHIYAMA AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ROMULO PEREIRA NISHIYAMA em face da decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília que, na ação ordinária de rito comum sob o no 0742239-37.2022.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: [...] Não me parece, prima facie, haver probabilidade do direito. A formação exigida é em engenharia de redes de comunicação; o autor não tem essa formação, mas pós-graduação latu sensu em engenharia de redes. Veja que são coisas muito distintas: o autor, com a pós graduação lato sensu, não adquiriu uma formação acadêmica superior ao de uma pessoa que fez o curso de engenharia de redes de comunicação e está para ser demonstrado que sua formação - em sistema de informações - acrescida do curso que fez, no seu conjunto, faz com tenha, realmente, um grau de conhecimento superior ao um engenheiro de rede. Se o diploma do autor - formação de sistema de informação - abrangesse a engenharia de redes de comunicação, aí sim se poderia cogitar de que a exigência é descabida; mas não é isso que o autor pretende: pretende que a pós-graduação lato sensu seja superior ao próprio curso de engenharia de redes de comunicação. Ao menos, é o que me parece. Falta, pois, o primeiro requisito da tutela de urgência, que, respeitosamente, indefiro.” Em suas razões alega o Agravante que: 1) Em que pese a sua formação em Sistema da Informação, também possui pós-graduação em Engenharia de Redes, formação exigida para o cargo inscrito/concorrido apenas em nível de graduação; 2) levando em consideração as atribuições do cargo prevista no edital e a formação do Agravante, tanto na graduação, quanto na pós-graduação, observa-se sua aptidão para a realização das atividades a serem desempenhadas na TELEBRAS; 3) há inúmeras seleções públicas, que reconhecem a expertise e a proficiência técnica daquele que possui graduação na área de informática, especialmente Tecnologia e Sistema da Informação, para concorrer aos cargos de Analista e Engenheiro de Redes; 4) “[...] oponível o princípio da vinculação ao edital, sem necessária temperança e ponderação com os demais princípios da razoabilidade e da eficiência, conforme procedeu a TELEBRAS, obstaculizando a investidura em cargo público, ao argumento de que a graduação do Agravante não observa os requisitos do edital, quando, em verdade, os tribunais rechaçam a desmedida aqui insurgida, sobremaneira porque, ademais, demontrou-se (sic) a conciliação material da formação do Autor com as atribuições inerentes ao cargo, tal como se verficou (sic) em tantos outros certames.”. Por fim, requer: a) Seja conhecido o Agravo de Instrumento interposto, porque satisfeitos os seus requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade; b) Seja deferida A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, no sentido de reservar a vaga ao Agravante; c) No mérito, seja provido o Agravo de Instrumento, confirmando-se A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para reservar a vaga ao Agravante; [...] O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Preparo devidamente recolhido (ID 42000574 e 42000575). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO. Cuida-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, na qual se pretende a reserva de vaga ao Autor, ora Agravante, no cargo de ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ENEGENHEIRO – SUBATIVIDADE: REDES da TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inciso II, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, não verifico a probabilidade do direito, nem o perigo de dano, a ponto de determinar, em sede de antecipação de tutela recursal, a reserva de vaga pretendida. Afirma o Agravante que teve sua posse negada em concurso público para provimento do CARGO 14 do “PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO EDITAL No 1 – TELEBRAS, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021” (ID 141777613, do processo de origem), vez que não possuía o diploma de graduação exigido, conforme informado por e-mail (ID 141777614, processo de origem). De acordo com o edital do certame em questão (ID 141777613, do processo de origem), para exercer o cargo pretendido pelo Agravante (cargo 14), o candidato deveria possuir “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Computação ou Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe específico”. Confira-se: CARGO 14: ESPECIALISTA EM GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES – OCUPAÇÃO: ENGENHEIRO – SUBATIVIDADE: REDES REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Engenharia de Redes de Comunicação, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de Computação ou Engenharia Elétrica, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no órgão de classe específico. 17 ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS: além das atribuições elencadas nos subitens 2.1.1 e 2.1.3 deste edital: conhecer e aplicar os protocolos de camadas do modelo OSI; conhecer e aplicar os protocolos de camadas do modelo TCP/IP; conhecer e aplicar na prática os padrões RFC, IETF, IEEE e outros que abranjam a área de engenharia de redes; especificar, atualizar e implementar processos operacionais; especificar, projetar, implementar, operar, manter e integrar equipamentos e sistemas de gerência; especificar, projetar, implementar, operar, manter e integrar plataformas de redes de serviços agregados; desenvolver, projetar, implementar, manter e operar redes, sistemas e soluções utilizando os conceitos de Engenharia de Redes; ampliar e atualizar soluções de redes de comunicação de dados, sistemas de gerência e plataformas de redes de serviços agregados; especificar as necessidades de infraestrutura para implementação de soluções de engenharia de redes, sistemas de gerência e plataformas de redes de serviços agregados; analisar e vistoriar a execução de projetos, visando assegurar o cumprimento e adequação às normas e padrões previamente definidos, elaborando laudos técnicos para a certificação e aceitação dos serviços realizados; realizar avaliação de instrumentação especializada de ambientes de redes, para diagnosticar sua situação de operação e funcionalidade, visando à garantia de desempenho, confiabilidade, disponibilidade e solução de problemas, além de obtenção de subsídios para planejamento de capacidade; realizar prospecção de tecnologias, equipamentos e materiais, voltados à Engenharia de Redes, objetivando a constante atualização e excelência na elaboração de projetos de redes e serviços; realizar atividade contínua de prospecção de normas e recomendações adotadas nacional e internacionalmente, visando a sua aplicação e consequente adequação dos projetos de informatização aos mais atualizados padrões, utilizados pelo mercado, sempre buscando a excelência dos resultados; acompanhar, participar e executar o atendimento das demandas relacionadas a área de Engenharia de Redes, identificando necessidades, prospectando, avaliando e desenvolvendo soluções, bem como novos serviços nas áreas de multimídia e de redes de forma ampla. REMUNERAÇÃO: R$ 8.766,57. JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais. É certo que o edital, além de dar publicidade (ato convocatório), estabelece os requisitos para o cargo e as regras do certame. Costuma-se utilizar o axioma jurídico no sentido de que o edital “faz lei entre as partes”, a fim de atender à finalidade do certame. Portanto, só resta concluir que o Agravante, numa análise superficial, característico desta fase processual, não apresentou prova capaz de demonstrar que possui o requisito previsto no edital, especificamente o diploma de graduação exigido, para o exercício do cargo pretendido. Vale ressaltar, inclusive, que o CARGO 02 do edital do concurso, contemplava a formação do Agravante ao estabelecer como requisito o “diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Análise de Sistemas, Ciência da Computação, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Informática, Engenharia da Computação, Engenharia de Sistemas, Engenharia de Redes ou outro curso superior completo, em nível de graduação, concluído na área de Tecnologia da Informação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, e registro no Conselho de Classe, se for o caso”. De fato, a Administração Pública, a priori, resguardou a isonomia, suficiente a preservar a lisura no trato equânime dos candidatos, não se podendo acolher a tese do Agravante, sob pena de desrespeito ao princípio da legalidade, elementar dos certames públicos. Assim, não há que se falar em probabilidade do direito. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo Art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022 10:33:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador